Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712510-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA em face da decisão ID origem 191348653, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação n. 0711109-58.2024.8.07.0001, movida em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida pelo autor para que fosse mantido no processo eleitoral até a finalização do processo administrativo disciplinar, nos seguintes termos: [...] Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinado a parte requerida que mantenha o autor no processo eleitoral até a finalização do processo administrativo disciplinar, no qual sofrera penalidade pela prática de assédio moral, eis que ainda não foi julgado o recurso de interpôs em virtude da penalidade administrativa que sofra, em relação a qual entende ilegal. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. No caso em comento consta no Regulamento do Processo Eleitoral que: “Art. 18 Os candidatos a ocupar os cargos na Diretoria Executiva, no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal, obrigatoriamente, deverão observar os seguintes pré-requisitos, sob pena de não realização da inscrição: (...) IV reputação ilibada e inexistência de restrição decorrente de processo administrativo ou judicial, conforme definido na legislação e normas em vigor; (...) VIII não ter sofrido penalidade administrativa no âmbito da Caixa e da FUNCEF, exceto a de advertência, observado o disposto na legislação e normas vigentes;” O autor relata que lhe fora aplicada penalidade administrativa e que o recurso disciplinar não fora julgado, apesar de interposto há mais de 1 ano. Destaca ainda que “a Diretoria Executiva no 11 da Ata no 1832, de 23/01/2023 a 27/01/2023, resolveu aprovar a proposta de finalização do processo administrativo e incluir o CPF do Autor no cadastro de negativos da Fundação a contar da data da presente Resolução, ou seja, 27 de janeiro de 2023. Antes da comunicação ao Autor e por consequência antes da interposição do recurso que ocorreu posteriormente.”. Não restou claro se o PAD já foi encerrado ou está pendente de julgamento de recurso. O procedimento administrativo integral não foi apresentado para análise deste Juízo, o que obsta a verificação da situação fática do autor em relação a penalidade noticiada, ou seja, se a penalidade administrativa foi ou não aplicada e os seus efeitos, que poderia obstar a participação do autor nas eleições. Ademais, não restou clara a inércia do autor em alcançar o julgamento do seu recurso administrativo, que data de mais de 1 ano, já que tinha conhecimento dos efeitos disciplinares e as limitações de sua participação em novas eleições, quando alega ter sofrido indevida penalidade, em desrespeito a ampla defesa e contraditório. Diante das provas apresentadas, não evidencio a probabilidade de acolhimento da pretensão do autor, eis que não comprova que preenche todos os requisitos para que tenha direito a inscrição pretendida. Neste caso, em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, não evidencio que estejam amparados em prova documental suficiente para o acolhimento da tutela de urgência. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. [...] Nas razões recursais, o agravante narra que a sua inscrição na eleição para concorrer ao cargo de Diretor Executivo da agravada foi negada em razão da aplicação de penalidade em sede de processo administrativo disciplinar – PAD, pela suposta prática de assédio moral, e da “[...] existência de um processo em face da Caixa Econômica Federal - CEF e do Agravado”. Aduz que o recurso administrativo por ele interposto há mais de 1 (um) ano nos autos do PAD está pendente de julgamento, motivo pelo qual não há que se falar em “[...] penalidade efetivamente aplicada”. Argumenta que o encerramento do PAD pela Diretoria Executiva e a inclusão do seu CPF no cadastro negativo nos registros da agravada antes da finalização do procedimento é ato nulo. Quanto à inércia em alcançar o julgamento do recurso administrativo, alega que [...] ocupou o cargo de Diretoria na FUNCEF até 01/06/2022. O encerramento do processo pelo Diretoria Executiva e consequente negativação do CPF internamente, bem como a apresentação do recurso administrativo, ocorreu no ano de 2023, ou seja, o Agravante não exercia qualquer poder de comando interno e tão pouco influência para determinar a celeridade do julgamento, razão pela qual somente lhe restou a opção de aguardar os tramites internos. [...] No tocante à demanda judicial ajuizada em face da Caixa Econômica Federal – CAIXA e da agravada, noticia que se trata de uma ação coletiva e que, no dia 18/3/2024, requereu a sua retirada do polo ativo – no qual foi incluído indevidamente. Sustenta, assim, que a sua exclusão da eleição foi indevida. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência recursal, aponta que a divulgação dos candidatos ocorrerá no dia 5/4/2024 e as votações entre 16 e 19/4/2024. Ao final, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a sua permanência do processo eleitoral até o encerramento do PAD; no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a viabilizar a sua permanência na forma delineada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que o pedido de atribuição de efeito suspensivo não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque o sobrestamento da decisão recorrida não traria nenhuma utilidade ao agravante – consistente no fato de o recorrente poder esperar, com a interposição do recurso, o alcance de situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a que lhe garantiu a decisão impugnada[1] –, pois o Juízo de 1o Grau nada concedeu. E, como é sabido, a utilidade, em conjunto com a necessidade, compõe do binômio do interesse recursal. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao exame da possibilidade de determinação ao agravado que admita a inscrição do agravante na eleição para concorrer ao cargo de Diretor de Administração e Controladoria até o encerramento do PAD. Consoante relatado, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida na origem sob os seguintes fundamentos: (i) não ficou claro se o PAD já foi encerrado ou está pendente de julgamento de recurso nem os efeitos da penalidade administrativa e se ela foi aplicada de fato, pois o agravante não juntou o procedimento administrativo integral; e (ii) não ficou claro se o agravante incorreu em inércia para alcançar o julgamento do recurso administrativo, pois já tinha conhecimento das limitações para participar de novas eleições. O agravante, por seu turno, argumenta que: (i) a pendência de julgamento de recurso administrativo afasta a existência da condenação; (ii) não exercia qualquer poder de comando para acelerar a tramitação do referido recurso; (iii) pleiteou, no dia 18/3/2024, a sua exclusão do polo ativo da demanda judicial ajuizada em desfavor da CAIXA e da agravada. Pois bem. Em uma consulta aos autos de origem de forma superficial, própria desse momento processual, verifiquei que o documento juntado pelo agravante para comprovar a negativa da sua inscrição foi datado de 12/3/2024 e redigido nos seguintes termos: Senhor Max Mauran Pantoja, Em atenção ao pedido de V.Sa de inscrição ao cargo de Diretor de Administração e Controladoria, informa-se: Quando da avaliação dos requisitos determinantes para inscrição previstos no art. 18 item VIII do Regulamento Eleitoral, observa-se o não cumprimento do item: VIII. não ter sofrido penalidade administrativa no âmbito da Caixa e da FUNCEF, exceto a de advertência, observado o disposto na legislação e normas vigentes; Acresce-se o não preenchimento do requisito previstos no Art. 6o do Edital de Convovação das Eleições de 2024, item XVII, e art. 18 item XII do Regulamento Eleitoral, considerando processo judicial Processo: 0040588-10.2016.4.01.3400 – Objeto: CTVA – Autor: FENAE – 5 Vara Federal de Brasília. XVII - não figurar como parte em ações cujo objeto envolva rubricas contributivas não previstas nos normativos internos e regulamentos dos planos de benefícios da FUNCEF e outras que comportem o afastamento do custeio extraordinário, assim como aquelas que decorram de alterações estatutárias e regulamentares. Neste sentido, considerando o registro ativo no cadastro de negativados junto à Fundação dos Economiários Federais, conclui-se pela inexibilidade de V.Sa para a candidatura ao referido cargo. (ID origem 191068570). O Regulamento do Processo Eleitoral dos Órgãos Estatutários da FUNCEF, que disciplina a realização da seleção para preenchimento de cargos na Diretoria Executiva, no Conselho Deliberativo e/ou no Conselho Fiscal, também foi juntado pelo agravante na origem (ID origem 191291233). No citado documento consta a relação dos requisitos necessários para a inscrição dos candidatos, entre os quais constam a proibição de ter sofrido penalidade administrativa no âmbito da CAIXA e da FUNCEF, exceto a de advertência, observado o disposto na legislação e normas vigentes (inciso VIII) e de figurar como parte em ações cujo objeto envolva rubricas contributivas não previstas nos normativos internos e regulamentos dos planos de benefícios da FUNCEF e outras que comportem o afastamento do custeio extraordinário, assim como aquelas que decorram de alterações estatutárias e regulamentares (inciso XII). Nessa perspectiva, considerando que o agravante somente requereu a sua retirada do polo ativo da demanda judicial movida em desfavor da CAIXA e da agravada em momento posterior ao do indeferimento da sua inscrição, bem ainda que ele não negou que a ação trata dos assuntos supracitados, não vislumbro ilegalidade aparente no ato que indeferiu a sua inscrição por esse motivo. Além disso, muito embora não vislumbre, nesse momento, responsabilidade do agravante por não ter diligenciado para agilizar o julgamento do recurso administrativo por ele interposto, não identifiquei, na documentação que instrui o feito de origem, prova de que a penalidade foi aplicada nem a sua extensão. Assim, sem descurar da possibilidade de rever esse entendimento quando do exame do mérito, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 5, p. 298.